Tribunal: STF
Processo: Rcl 58664
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 14, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”; 



    2. In casu, (a) A defesa alega que a autoridade reclamada negou acesso à integralidade das mídias eletrônicas apreendidas por ocasião da deflagração da “Operação Hermes”, que dão suporte à acusação nos autos da ação penal em trâmite na origem.



    (b) Das informações prestadas pela autoridade reclamada, consta que “a denúncia foi oferecida e recebida com base nos indícios juntados” aos autos;



    (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que ”A autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu ou deixou de disponibilizar o acesso do reclamante/agravante à prova já documentada, constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação, no ponto”; 



    (d) Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao enunciado sumular invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório;



    3. A pretensão de acesso a elementos de provas destituídos de qualquer relação com o reclamante, ainda que se trate da mesma operação policial, não são alcançadas pelo enunciado sumular n. 14, caso a preservação do sigilo seja necessária à garantia do direito à “privacidade e intimidade das partes”, conforme apontado pela autoridade judiciária no atro reclamado. Precedente: Rcl 25.872-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06/03/2020; 



    4. Ademais, cumpre registrar que a via eleita “não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 10.036-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2012);



    5. Agravo regimental desprovido.